Tribunal: TJDFT
Processo: 0719207-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO. RÉU MENOR DE 21 ANOS DE IDADE NA DATA DOS FATOS. TRANSCURO DE TEMPO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Decorrido o prazo prescricional, com base na pena em concreto, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa e, consequentemente, declarada extinta a punibilidade.
2. Reduzida a pena, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime imputado ao recorrente, uma vez que, aplicada a pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a prescrição, na espécie, se dá em 02 (dois) anos. Possuindo o apelante menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato, o prazo prescricional é reduzido pela metade, em conformidade com o que dispõe o artigo 115 do Código Penal, lapso que transcorreu entre a data do recebimento da denúncia (05/08/2021) e a data da publicação da sentença (10/11/2023).
3. Recurso conhecido e provido.